Tribunal: TJPA
Processo: 0813158-59.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813158-59.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAILTON DA SILVA E SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: REVISIONAL DE CONTRATO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo de Instrumento:

2.

N
o
decisum
ora vergastado, fora negado provimento ao recurso interposto pelo agravante, sob o entendimento de não preenchimento dos requisitos atinentes à concessão da tutela de urgência pretendida.

3.

Consta da decisão agravada, que
a Lei nº 9.514/97, a
exemplo de outras antes inseridas em nosso sistema jurídico, atribuiu ao próprio credor os atos necessários à execução de garantias contratualmente ajustadas, isso porque as instituições
financeiras não se submetem aos limites impostos pela Lei de Usura na fixação dos juros, podendo pactuar livremente suas taxas, ainda que acima dos patamares estabelecidos pelo Decreto de 1933, também não havendo vedação à capitalização de juros em contratos de
financiamento, como é o caso dos autos, o que faz erigir o verbete n. 380, STJ.

4.

As questões atinentes à inscrição do nome do recorrente em cadastros restritivos de crédito, consignação em pagamento, afastamento da mora e arguição de venda casada dependem de dilação probatória, estando, outrossim, submetidas à preliminar apreciação do Juízo de Origem, sob pena de supressão de instância.

5.

Inexiste razão para a reforma da decisão agravada, uma vez que observou a legislação pertinente ao tema, bem assim o ordenamento jurídico vigente, razão por que merece prestígio em sua integralidade, não havendo qualquer óbice para que o pedido seja reexaminado pelo juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (
ID

11390116
)
, interposto por
ADAILTON DA SILVA E SILVA
, inconformada com a Decisão Monocrática ID 11058393
,
exarada por esta Relatora que negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto em face do
BANCO
PAN
S. A.
, ora agravado.

Aduz a ocorrência de juros abusivos, aduzindo a impossibilidade de caracterização da mora, bem como a exasperação da taxa média do BACEN, sendo, outrossim, lícita a discussão acerca desta matéria em Ação de Busca e Apreensão.

Suscita a configuração de venda casada atinente ao seguro prestamista e ao seguro PAN, salientando que a questão fora dirimida em sede de recurso repetitivo.

Alega a possibilidade de revisão de cláusulas atinentes aos juros remuneratórios, pugnando pelo afastamento da mora, pela consignação em pagamento do valor que entende devido e pela concessão de tutela de urgência.

Em contrarrazões (ID 11490751), o banco recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório, que fora encaminhado com Pedido de Pauta, nos termos do art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a ementa da Decisão Agravada (ID 11058393),
in verbis
:

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS - AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADO ENTRE AS
PARTES – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA
PRETENDIDA NÃO PREENCHIDOS – INSCRIÇÃO DO NOME DOS AGRAVANTES NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – CABIMENTO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(Grifo nosso)

PRELIMINAR

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, sob o entendimento de não preenchimentos dos requisitos atinentes à concessão da tutela de urgência pretendida.

Nesse sentido, importante assentar que o feito fora julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a manutenção integral do indeferimento da tutela de urgência, desafiada no Agravo de Instrumento.

Consta da decisão agravada, que
a Lei nº 9.514/97, a
exemplo de outras antes inseridas em nosso sistema jurídico, atribuiu ao próprio credor os atos necessários à execução de garantias contratualmente ajustadas, isso porque as instituições
financeiras não se submetem aos limites impostos pela Lei de Usura na fixação dos juros, podendo pactuar livremente suas taxas, ainda que acima dos patamares estabelecidos pelo Decreto de 1933, também não havendo vedação à capitalização de juros em contratos de
financiamento, como é o caso dos autos, o que faz erigir o verbete n. 380, STJ.

Somado a isso, observa-se que as questões atinentes à inscrição do nome do recorrente em cadastros restritivos de crédito, consignação em pagamento, afastamento da mora e arguição de venda casada dependem de dilação probatória, estando, outrossim, submetidas à preliminar apreciação do Juízo de Origem, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. I. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO BEM. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. NÃO CONHECIMENTO. II. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS ÀS PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. MANUTENÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA.
I. Incabível a análise, neste juízo recursal, de matérias não apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.II. A concessão da antecipação da tutela jurisdicional exige firme convicção do juiz, formada aprioristicamente mediante exame de prova inequívoca posta desde logo nos autos, como também a demonstração de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 273, parágrafo 2º). Assim, no presente caso, ausentes elementos suficientes a demonstrar as verossimilhanças das alegações despendidas na inicial, deve ser indeferido o pedido de consignação em juízo das parcelas vincendas, a fim de que o pagamento das prestações obedeça a forma de pagamento previamente pactuada.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0054251-15.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 14.12.2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PLEITO CONSIGNATÓRIO DEFERIDO. AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO DOS VALORES QUE A CONSUMIDORA ENTENDE DEVIDOS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM OBJETO DO CONTRATO. EFEITOS DA MORA MANTIDOS. DECISÃO REFORMADA, EM PARTE. 1. O
Agravo de Instrumento consiste em recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas, na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria, na vedada supressão de instância. 2. É possível a consignação em juízo dos valores que o devedor entende devidos, mormente para assegurar-lhe o direito de ação, razão pela qual deve ser reformada a decisão hostilizada. 3. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação, decorrente de contrato de empréstimo, financiamento, ou alineação de bens, o depósito do valor que a parte entende devido, e que é inferior ao estipulado na avença, não induz ao afastamento da mora, o qual só ocorrerá, mediante a consignação do valor integral
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03522753820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 27/10/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/10/2020)

(grifo nosso)

Assim, ratifico que inexiste razão para a reforma da decisão agravada, uma vez que observou a legislação pertinente ao tema, bem assim o ordenamento jurídico vigente, razão por que merece
prestígio em sua integralidade, não havendo qualquer óbice para que o pedido seja reexaminado pelo juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15/12/2022